Tribunal: TJPA
Processo: 0004571-19.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004571-19.2017.8.14.0045

APELANTE: PHILLIPI MACIEL MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, § 9º,
DO CPB
–

O recorrente foi sentenciado a pena de 03 (três) meses de detenção, a qual transitou em julgado para a acusação. A teor do artigo 109, inciso VI, do CPB prescreve em 03 (três) anos. Transcorrido entre a prolação da sentença condenatória, com a devida publicidade, até a presente data lapso temporal superior ao período referido, enseja a ocorrência da prescrição, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, artigo 109, inciso VI, artigo 110, § 1º todos do
CPB.
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integraram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer a extinção da punibilidade

pela

prescrição da pretensão punitiva do Estado,
nos termos do

voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

PHILLIPI MACIEL MARTINS,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Redenção.

Narra à denúncia que no dia 12 de dezembro de 2016 a vítima Pablycia Sousa Brito estava retornando para a sua residência quando foi surpreendida pelo apelante que começou a empurrar a vítima contra a parede, socar e morder a sua boca, em seguida passou a enforcá-la.

Transcorrida a instrução processual, o recorrente foi sentenciado a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, por infringência ao artigo 129, § 9º do CPB, a ser cumprida no regime aberto, sendo substituída pelo sursis da pena pelo período de 02 (dois) anos.

Irresignado interpôs o presente recurso, suscitando a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso por entender que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

Requer o apelante a sua absolvição por prescrição da punição delitiva,
nos termos dos interstícios temporais abaixo demonstrados:

O art. 110, § 1º, do Código Penal preceitua que o prazo prescricional, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada.

Assim, considerando o
quantum
da pena imposta -
03 (três) meses de detenção, cujo
lapso prescricional é de 03 (três) anos, de acordo com o art. 109, inciso VI do CPB.

In casu,
levando-se em consideração as causas interruptivas da prescrição, constantes no artigo 117 do CPB, entre a data do recebimento da denúncia (25.10.2017) e a data da sentença condenatória (20.08.2021), transcorreu o lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos, superior ao prazo legal acima referido, operando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva do Estado na forma retroativa.

Insta salientar que se vislumbra também a prescrição na forma superveniente antes mesmo do processo ser distribuído a esta relatora.

Sobre a matéria transcrevo julgado deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade dos réus.

(2015.04504761-60, 153.956, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-11-24, Publicado em 2015-11-27).

Ante o exposto,
declaro de ofício extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
nos termos do art. 107, IV do CPB.

É como voto.

Belém, 29 de novembro de 2022.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 19/12/2022